Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-51.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018791-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANALDO RODRIGUES DIAS - CPF: 594.743.351-68 (AGRAVANTE), L. P. R. - CPF: 042.082.111-21 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MARILEY PEREIRA LEITE - CPF: 008.573.791-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILEY PEREIRA LEITE - CPF: 008.573.791-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA - REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS –
INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL –
APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02
–
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANALDO RODRIGUES DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Alimentos nº 1025155-13.2022.8.11.0041, fixou alimentos provisórios em favor do agravado no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para minorar os alimentos ao equivalente de 16,50% (dezesseis vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Aduz, para tanto, que o valor fixado deve ser reduzido para que seja adequado à sua possibilidade financeira, mesmo porque aufere renda mensal de aproximadamente R$900,00 (novecentos reais) e possui outra filha que necessita do seu suporte financeiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Liminar recursal indeferida (ID 144681174).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 145313923).

Intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 148077688.

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 148077688).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares

Conforme relatado, o agravante requer a redução da quantia fixada a título de alimentos provisórios fixados em favor do agravado no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Portanto, embora haja o debate acerca se os alimentos devem incidir sobre os rendimentos brutos ou líquidos do alimentante, na realidade, em resumo, o recorrente pretende a redução do
quantum
da pensão alimentícia que deve prestar ao recorrido, seu filho.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente estipulado, ou a sua minoração, conforme pretende o recorrente.

Verificando o fraco conjunto probatório demonstrado, nos autos, pelo recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, neste recurso, no sentido de minorar o
quantum
da pensão alimentícia fixada.

No momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como objetiva o recorrente, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.

Na presente relação, o
quantum
mensal dos alimentos foi fixado presumindo-se, assim, que estes são coerentes com a possibilidade do alimentante e a necessidade dos alimentados.

Como não foi demonstrado pelo agravante que possui gastos que tornariam o valor fixado em primeiro grau excessivo, impossível a minoração, neste momento, do valor fixado em primeiro grau.

O deferimento do pedido de minoração da obrigação alimentar exige a ocorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca, bem como o fundado receio de dano irreparável, merece ser oportunizado, antes disso, maior dilação probatória em primeira instância, para que as partes possam provar as suas possibilidades e necessidades.

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, o agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

Em suas razões de agravo, o recorrente apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas, oportunamente, em nada demonstram que a sua capacidade financeira é contrária da situação verificada pelo Judiciário neste momento inicial, reforçando, desta feita, a decisão de primeiro grau.

Assim, necessário se faz uma maior instrução probatória da demanda, oportunizando maior produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a minoração ou exoneração de pensão alimentícia realmente é medida lídima.

A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 3.430/2011, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Anoto, ainda, que os alimentos poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Assim, considerando a necessidade dos alimentados e a possibilidade do alimentante, não deve ser concedida a medida recursal pleiteada.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro o direito alegado pela parte agravante, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparo.

Até mesmo porque, possuindo o Juízo
a quo
maior aproximação com as partes e com o conjunto probatório dos autos, detém maiores e melhores elementos para analisar a necessidade alimentícia.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023